Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas insuficientes.
O crime de embriaguez ao volante consiste na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (CTB, art. 306). Se as provas deixam dúvidas se estava conduzindo o veículo -- nenhuma das pessoas que disseram que ele era o condutor não foi ouvida -–, impõe-se a absolvição. Apelação provida.